Tribunal: TJSP
Processo: 2234629-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de liminar em que a impetrante, professora da rede pública de ensino de São Bernardo do Campo já infectada pelo vírus da Covid-19, e que com isso adquiriu imunidade, pretendia a suspensão da exigência de vacinação para que continuasse a trabalhar – Direito ao trabalho presencial sem comprovação da vacinação não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de liminar em que a impetrante, professora da rede pública de ensino de São Bernardo do Campo já infectada pelo vírus da Covid-19, e que com isso adquiriu imunidade, pretendia a suspensão da exigência de vacinação para que continuasse a trabalhar – Direito ao trabalho presencial sem comprovação da vacinação não demonstrado – Parcial provimento do recurso para que as faltas decorrentes do exercício da liberdade opção pela não vacinação pela agravante, não sejam consideradas como injustificadas para apenamento disciplinar, embora devam ser desconsideradas para remuneração e efetivo exercício – Acréscimo de que o Município, havendo condições, deverá possibilitar à agravante o trabalho remoto ou teletrabalho – Recurso parcialmente provido.